Tribunal: TJES
Processo: 5000930-57.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000930-57.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VITOR BRAZ

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CUSTO EFETIVO TOTAL. COBRANÇA DE TARIFAS CONTRATUAIS. REGISTRO E AVALIAÇÃO DO BEM. VALIDADE. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE OU ONEROSIDADE EXCESSIVA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de cédula de crédito bancário firmada com o Banco Votorantim S.A. A parte autora alegou divergência entre a taxa de juros pactuada (2,05% a.m.) e a efetivamente aplicada (2,31% a.m.), além da cobrança indevida das tarifas de registro do contrato e de avaliação do bem. Requereu a restituição em dobro dos valores pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cobrança abusiva de juros remuneratórios em desconformidade com o pactuado; e (ii) estabelecer se é válida a cobrança das tarifas de registro do contrato e avaliação do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de ausência de dialeticidade recursal deve ser rejeitada, pois as razões da apelação enfrentam, de modo suficiente, os fundamentos da sentença recorrida.

Também não se configura advocacia predatória, inexistindo elementos que indiquem ausência de consentimento da parte autora ou má-fé na propositura da demanda.

O parecer técnico apresentado pela parte autora é unilateral, sem identificação do responsável técnico, razão pela qual não constitui meio de prova idôneo para demonstrar equívoco na cobrança dos juros.

A taxa de juros nominal não se confunde com o custo efetivo total (CET), que compreende todos os encargos da operação, e não restou demonstrada, no caso concreto, onerosidade excessiva ou desconformidade com a média de mercado, conforme jurisprudência do STJ.

A cobrança das tarifas de registro do contrato e de avaliação do bem está prevista contratualmente e sua validade foi reconhecida no julgamento do Tema 958 pelo STJ, desde que haja efetiva prestação do serviço e ausência de onerosidade excessiva.

No caso concreto, comprovou-se o registro da alienação fiduciária e a realização da avaliação do veículo usado, sem indícios de abusividade ou repasse indevido de custos operacionais ao consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A simples divergência entre a taxa de juros nominal e o custo efetivo total não comprova abusividade, devendo a onerosidade excessiva ser demonstrada no caso concreto.

São válidas as cobranças de tarifas de registro do contrato e avaliação do bem, desde que haja prestação do serviço e inexistência de onerosidade excessiva, nos termos do Tema 958 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §11, 932, III, e 1.010, II e III; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958); STJ, AgInt no AREsp 2.417.472/RS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 11/04/2024; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.298.929/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 18/04/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000930-57.2022.8.08.0035

APELANTE: VITOR BRAZ

APELADO: BANCO VOTORANTIM S/A

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Cuida-se de apelação cível interposta por
VITOR BRAZ
em razão da sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da ação revisional ajuizada em face do
BANCO VOTORANTIM S/A
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões (id. 11622051) sustenta o recorrente erro de cálculo cometido pelo banco, pois a taxa de juros pactuada contratualmente foi de 2,05% a.m. e a efetivamente aplicada correspondeu a 2,31% a.m., o que restou demonstrado por parecer econômico-financeiro.

Aponta ser indevida, também, a cobrança das tarifas de registro de contrato e avaliação do bem, porquanto repassados os custos da atividade econômica ao consumidor.

Por fim, requer a restituição em dobro dos encargos pagos indevidamente, na forma do art. 42 do CDC, ante a má-fé da instituição bancária.

Contrarrazões no id. 11622054
em que o recorrido
aponta, preliminarmente, violação ao princípio da dialeticidade recursal e a ocorrência de advocacia predatória. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

DA PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Afirma a parte recorrida que a apelação

carece de dialeticidade e, sem maiores delongas, entendo que tal não merece acolhida.

Referido pr
incípio, previsto nos arts. 932, III e 1.010, II e III, do Código de Processo Civil, indica que os fundamentos do recurso devem guardar correspondência com a decisão impugnada, com enfrentamento específico dos argumentos nela apresentados.

Privilegiando a instrumentalidade das formas, entende o Superior Tribunal de Justiça que “
a mera circunstância de terem sido reiteradas, na apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso (...).
Todavia, é essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença
.”

(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.132.111/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022).

Neste caso, as razões do recurso apontam os motivos pelos quais o consumidor entende por incorretas a taxa de juros aplicada e a cobrança de tarifas, argumentos, em tese, suficientes à reforma do julgado, razão pela qual
rejeito

a questão preliminar.

DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - ADVOCACIA PREDATÓRIA

Alega o recorrido, ainda, que o procurador da parte autora possui demasiado número de ações contra a instituição financeira, baseando-se a maioria delas em revisões de contrato, cujas petições iniciais são praticamente idênticas.

A respeito, mister destacar que a advocacia predatória consiste no ajuizamento de ações repetitivas infundadas em massa, que exploram lacunas legais, muitas vezes promovidas sem que o autor tome conhecimento.

In casu
, verifica-se que a maneira de atuação dos patronos do autor, por si só, não permite concluir pela efetiva prática irregular da atividade profissional, tampouco enseja o encaminhamento de ofício ao NUMOPEDE e à Ordem dos Advogados do Brasil.

Isso porque, não obstante tenha sido ajuizado contra a instituição financeira grande número de ações, a presente demanda tem fundamentação em tese pertinente e aparente ciência da parte autora.

Dessa forma, caso entenda de maneira contrária, o recorrido poderá provocar diretamente a Ordem dos Advogados do Brasil, a fim de que se verifique eventual infração às normas de regência.

Ante o exposto,
rejeito
a questão apresentada.

DO MÉRITO

O apelante ingressou com a presente demanda pleiteando a revisão da cédula de crédito bancário firmada com o apelado, porquanto eivada de cláusulas abusivas.

A sentença julgou improcedentes os pleitos formulados e, sem delongas, não vislumbro elementos suficientes para a sua reforma.

De início, no que tange à alegada cobrança abusiva de juros, afirmou o apelante que foi pactuada taxa correspondente a 2,05% ao mês, contudo o percentual realmente aplicado fora de 2,31% ao mês, conforme demonstrado por laudo produzido por ele.

Não obstante, vê-se que tal afirmação lastreia-se em “parecer técnico” unilateralmente produzido e que sequer possui informações de identificação do signatário (id. 11621915), tratando-se de documento inservível como meio de prova.

Ademais, conforme cediço, a taxa de juros nominal não se confunde com o denominado “custo efetivo total”, porquanto os juros são apenas uma parte da composição do valor da contratação, enquanto o CET representa o custo total do crédito referente a um empréstimo ou financiamento, incluindo todos os encargos e despesas envolvidos na operação, abarcando não apenas a taxa de juros, mas também IOF, tarifas, encargos, seguros e outras despesas.

Além disso,
conforme a recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“
a mera comparação entre a taxa de juros remuneratórios pactuada e a taxa média de mercado não é suficiente para o reconhecimento da abusividade do encargo, firmado em contratos bancários. Precedentes
.”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.298.929/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

Entende aquela Corte Superior que a caracterização da exorbitância dos juros remuneratórios, firmados em contratos bancários, dependerá de comprovação da onerosidade excessiva, capaz de colocar o consumidor em manifesta desvantagem, em cada caso concreto, sendo que a média de mercado para as operações equivalentes é apenas um dos parâmetros a fim de se averiguar a ilicitude do encargo.

No ponto, concluiu que “
O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação.”
(AgInt no AREsp n. 2.417.472/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024).

E, neste caso, não cuidou o recorrente de apontar, concretamente, a caracterização da abusividade, razão pela qual mister a manutenção da sentença recorrida.

Válida, também, a cláusula que prevê o ressarcimento da despesa com o registro do contrato no órgão de trânsito, porquanto efetivamente prestado o serviço, sendo possível vislumbrar a informação acerca da alienação fiduciária no documento do veículo.

Não se vislumbra, ainda, onerosidade excessiva, representando o
quantum
apenas 1,34% do montante financiado, de modo que respeitadas as conclusões emanadas do Tema 958 - STJ.

Por fim, melhor sorte não assiste ao apelante quando questiona a tarifa de avaliação do bem.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. 1.578.553/SP (Tema nº 958), firmou tese no sentido que é válida a cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com a tarifa de avaliação do bem, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: [...] 2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
[...] 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018).

In casu
, tratando-se de aquisição de veículo usado, denota-se a necessidade de prévia avaliação do bem, cuja realização foi comprovada através do termo de avaliação de veículo acostado no id. 11621920, inexistindo qualquer comprovação acerca de eventual abusividade.

Firme nas razões expostas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em R$300,00 (trezentos reais), ressalvada a gratuidade já deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)